Tribunal: TJES
Processo: 0011510-28.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011510-28.2004.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIEL GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. SÚMULA 443 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, redação de 2004) à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão. O crime consistiu na subtração de veículo e pertences de um taxista, mediante uso de arma de fogo e concurso de agentes, com restrição da liberdade do ofendido, que permaneceu algemado a uma árvore em local isolado por cerca de oito horas. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante de arma de fogo, a redução da pena e a isenção de custas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o acervo probatório, centrado no depoimento da vítima, é suficiente para sustentar a condenação; (II) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento; (III) verificar se a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria observa o critério qualitativo exigido pela Súmula 443 do STJ; (IV) determinar a competência para o pleito de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência e pelo depoimento harmônico da vítima, que reconheceu o acusado sem hesitação.

4.
A palavra da vítima assume especial relevo em crimes patrimoniais, prevalecendo sobre a negativa isolada do réu quando apresenta detalhes coerentes sobre a dinâmica do delito.

5.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, notadamente o relato seguro do ofendido.

6.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se idônea em razão da valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime, visto que a vítima sofreu lesões físicas e trauma psicológico relevante.

7.
O aumento na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta, a qual se faz presente pela gravidade da restrição de liberdade (vítima algemada por oito horas em local ermo), justificando a fração de 1/2.

8.
A análise do pedido de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, momento em que a miserabilidade do condenado deve ser aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui alto valor probatório, sendo suficiente para a condenação se estiver em consonância com os demais elementos dos autos.

2. A falta de apreensão e de perícia da arma de fogo não afasta a causa de aumento de pena, desde que existam outros elementos, como a prova oral, que comprovem sua utilização.

3. O aumento de pena na terceira fase do roubo majorado em fração superior a 1/3 exige motivação idônea baseada nas circunstâncias concretas do crime, e não apenas no número de majorantes.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 952.403/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011510-28.2004.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIEL GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCIEL GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (redação de 2004), do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 06 de julho de 2004, por volta das 22:30 horas, no bairro Jacaraípe, o apelante, em comunhão de vontades com terceiro não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo Fiat Uno e pertences da vítima Ideltrudes de Jesus Santos. Durante a ação, o ofendido, que trabalhava como taxista, teve a liberdade restringida, sendo algemado à copa de uma árvore em local ermo, onde permaneceu até a manhã seguinte.

Em suas razões recursais de ID 14604085, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de apenas uma causa de aumento na terceira fase e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões de ID 14604090, o Ministério Público de Primeiro Grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18208349, de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, especificamente para reformar a terceira fase da dosimetria da pena, fixando o aumento no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera. A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2164/2004 (fls. 81) e pelo Termo de Oitiva da Vítima (fls. 82).

Quanto à autoria, o acervo probatório é robusto, ancorado no firme depoimento da vítima, Ideltrudes de Jesus Santos. Sob o crivo do contraditório, o ofendido relatou a dinâmica do crime com riqueza de detalhes em juízo (fls. 203):

"[...] que na ocasião estava trabalhando como taxista; que estava no ponto de táxi quando o réu e o outro se aproximaram solicitando uma corrida até Jacaraípe; que após dez minutos [...] em Feu Rosa o assalto foi anunciado; foi algemado pelos roubadores e posto no banco de trás; [...] que foi ameaçado por arma de fogo; [...] que ficou em poder dos roubadores mais ou menos cerca de trinta minutos; que subtraíram a carteira e o dinheiro [...] que levaram o carro em que trabalhava [...] que após deixar o declarante preso na árvore, os roubadores saíram com o veículo [...] que ficou das 22:30 às 06:30 da manhã [...]".

O ofendido demonstrou absoluta convicção no reconhecimento do apelante, realizado inicialmente em sede policial conforme o Auto de Reconhecimento (fls. 83), e reiterado judicialmente:

"[...] que confirma o auto de reconhecimento de fl. 11; que viu Marciel no posto da chácara, um mês depois do assalto; [...] que não existe nenhuma possibilidade da pessoa que viu no posto não ser a pessoa que o assaltou [...]".

Por sua vez, o acusado Marciel Gonçalves, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a autoria, alegando apenas recordar-se de ter sido abordado pela polícia num posto de gasolina.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando o relato é coerente e detalhado. No caso vertente, a narrativa do ofendido é harmônica e supera a negativa isolada do réu, autorizando a manutenção da condenação. Nesse sentido, o C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. QUESTÃO JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO.

[...]

4. Caso em que o paciente foi reconhecido pela vítima como um dos autores do crime, sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.
A palavra da vítima foi considerada preponderante, especialmente devido ao reconhecimento pessoal do paciente, realizado de forma criteriosa e sem hesitação
. Conforme o acórdão da apelação, o reconhecimento seguiu os parâmetros do Código de Processo Penal, ainda que o dispositivo seja considerado uma recomendação. A vítima relatou que Daniel abordou seu veículo, exibindo uma arma de fogo, e participou ativamente do roubo e extorsão, anotando as senhas dos cartões bancários e dados para desbloqueio dos equipamentos eletrônicos. Além disso, os depoimentos dos policiais civis corroboraram a versão da vítima, reforçando a autoria dos crimes. Ainda, o paciente foi detido em posse do notebook da vítima, que estava sendo vendido no site Mercado Livre, o que reforçou seu envolvimento nos crimes. De acordo com o Tribunal local, o álibi apresentado pelo paciente, que alegou ter adquirido o MacBook Pro de forma lícita, não foi comprovado. As imagens de vídeo apresentadas pela defesa foram consideradas de baixa qualidade e não contribuíram para o esclarecimento dos fatos. A perícia realizada sobre os áudios de WhatsApp do telefone do réu também não favoreceu sua defesa, não evidenciando negociação específica sobre o equipamento da vítima.

(HC n. 952.403/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

A ausência de apreensão e perícia do artefato não impede a incidência da majorante prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal (redação vigente à época).

A utilização da arma foi comprovada pelo relato seguro do ofendido.

A vítima foi enfática ao declarar, tanto em sede policial quanto em Juízo, que "
foi ameaçada por arma de fogo
" e que o comparsa do réu "
estava com um revólver e o colocava nas costas do declarante
". Tal farta comprovação oral supre a falta do exame pericial.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à valoração negativa dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

A fundamentação é idônea, destacando o elevado sofrimento da vítima, que permaneceu algemada a uma árvore por cerca de oito horas em local ermo.

As consequências também transbordaram a normalidade típica, visto que o braço do ofendido ficou engessado por uma semana devido ao inchaço provocado pelas algemas, além de o mesmo ter permanecido desempregado por meses após o ocorrido.

Na segunda fase, agrava-se a reprimenda em 1/6 pela reincidência, face à condenação definitiva anterior (Guia nº 4282) comprovada nos autos.

Contudo, na terceira fase, assiste razão à defesa e à Procuradoria de Justiça.

V
erific
o
a incidência de três causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, § 2º, incisos I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima) do Código Penal, em sua redação vigente à época dos fatos.

Em observância ao enunciado da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo exige fundamentação baseada em elementos concretos, ultrapassando a mera indicação do número de majorantes.

No caso vertente, a conjugação e a gravidade das circunstâncias demonstram um desvalor da conduta que justifica a aplicação da fração de aumento em 1/2 (metade).

Primeiramente, o concurso de agentes não foi meramente formal; houve uma clara divisão de tarefas e coordenação entre o apelante e seu comparsa para assegurar o sucesso da empreitada e dificultar qualquer reação.

Somado a isso, o emprego de arma de fogo foi utilizado de maneira ostensiva e intimidadora, permanecendo o artefato apontado para as costas da vítima durante o trajeto. Tal circunstância elevou drasticamente o risco à integridade física do ofendido e o seu temor psicológico, justificando uma resposta penal mais severa.

Já a restrição da liberdade da vítima atingiu um patamar de reprovabilidade excepcional. O cidadão, que estava em pleno exercício de sua atividade profissional como taxista, não foi apenas privado de sua liberdade durante o assalto, mas teve sua mobilidade cerceada de forma cruel após a consumação da subtração.

O apelante algemou o ofendido à copa de uma árvore em uma região rural deserta e isolada, onde ele permaneceu imobilizado por cerca de oito horas, das 22h30m às 06h30m do dia seguinte até ser socorrido por pescadores.

Portanto, a análise conjunta dessas três majorantes, aliada à intensidade da agressão ao bem jurídico liberdade e à periculosidade demonstrada pelo uso de armamento e pela pluralidade de agentes, fundamento de forma idônea a aplicação do aumento na fração de 1/2 (metade).

Assim, aplico o aumento de 1/2 sobre a pena intermediária de 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias-multa, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Por fim, o pedido de isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, cabendo ao juiz da execução avaliar a sua miserabilidade no momento oportuno.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a terceira fase da dosimetria da pena, fixando a fração de aumento das majorantes no patamar mínimo legal de 1/2 (metade), mantendo a sentença incólume nos demais termos, inclusive quanto ao regime inicial
fechado
.

Em consequência, redimensiono a reprimenda definitiva para
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena
para
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.